Tribunal: TJES
Processo: 5009241-65.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009241-65.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JACQUELINE GOMES SAMPAIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. OFERTA DE CABINE COM VARANDA PELO PREÇO DE CABINE INTERNA. CONFIRMAÇÃO POSTERIOR DE RESERVA EM CATEGORIA DIVERSA. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA A ERRO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. QUANTUM ADEQUADO. ASTREINTES PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, ação de conhecimento, na qual narra a autora, em síntese, ter sido vítima de propaganda enganosa, porquanto a empresa requerida teria ofertado uma cabine com varanda pelo preço de cabine interna, contudo, após a confirmação do pedido, obteve a informação de que a cabine adquirida teria sido a interna, em dissonância com a oferta inicial.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

1. Reconhecer a existência de propaganda enganosa, nos termos do art. 37 do CDC;

2. Condenar a ré à obrigação de fazer, consistente na entrega de cabine com varanda à autora, conforme anunciado na promoção “PROMOÇÃO RELÂMPAGO VARANDA”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00;

3. Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros legais a contar da citação, nos termos do artigo 406, § 1°, do CC, até o arbitramento, quando passara a incidir apenas a taxa SELIC, que compõe juros e correção.”

Irresignada, a MSC Cruzeiros do Brasil LTDA. interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, arguindo inexistência de responsabilidade, erro da consumidora, ausência de propaganda enganosa, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a minoração dos danos morais e da multa diária fixada para a obrigação de fazer.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao reconhecer a responsabilidade da recorrente pela irregularidade de sua conduta, que ensejou a fixação de obrigação de fazer e arbitramento de danos morais.

Nesse sentido, apesar de as razões recursas sustentarem ausência de propaganda enganosa e erro da consumidora no momento da conclusão da compra, os elementos constantes dos autos apontam para a clara indução da consumidora a erro, sendo correto o entendimento de propaganda enganosa.

Conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, se a oferta era nomeada como “PROMOÇÃO RELÂMPAGO VARANDA”, ao clicar no anúncio e manifestar sua vontade pelo produto, restava clara a intenção da consumidora em adquirir a cabine com varanda pelo preço da cabine interna, sendo indevida a disponibilização de cabines internas na referida promoção, porquanto tal conduta contribuiria para possível indução do consumidor a erro, como verificado dos autos.

In casu
, a consumidora demonstrou suficientemente os termos da propaganda, referente à oferta da categoria de cabine varanda, e a reserva de uma cabine para 2 adultos, a partir do número de reserva 62073163 (ID 19239609). Contudo, alguns dias depois, ao receber a confirmação de reserva, constava a compra de uma cabine interna (ID 19239605).

Desta forma, entendo que a manutenção da oferta nas redes sociais obriga a empresa a cumprir seus devidos termos, sob pena de se configurar propaganda enganosa, sendo correta a condenação da recorrente em obrigação de fazer.

Ainda, extrai-se dos e-mails de ID 19239607 que a consumidora buscou solucionar a questão administrativamente, tendo sido tratada com descaso, como se a culpa pela compra do produto diverso do anúncio tivesse sido dela, o que demonstra situação lesiva, capaz de gerar danos extrapatrimoniais, que extrapolam o mero aborrecimento.

Em relação à modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações, porquanto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional à extensão dos danos e à capacidade econômica da empresa recorrente.

Do mesmo modo, as astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer se mostram adequadas ao cumprimento de sua finalidade coercitiva e inibitória.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)